Tribunal: TJBA
Processo: 8003786-90.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003786-90.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCOPOLO SA

Advogado(s)
:
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE WENCESLAU GUIMARAES

Advogado(s)
:
JOSE ALYSSON QUINTINO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGADA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOCORRÊNCIA. REABERTURA DO CONTRADITÓRIO SOBRE CÁLCULOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente impugnação do Município executado para reconhecer excesso de execução decorrente de erro material nos cálculos da exequente, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor decotado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve preclusão consumativa quanto à manifestação do executado que apontou o excesso de execução; (ii) estabelecer se é cabível a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do acolhimento parcial da impugnação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de origem reabre a fase de verificação dos cálculos ao determinar a apresentação de novos valores pela exequente e facultar ao executado a indicação do montante correto, renovando o contraditório específico.

4. A manifestação do executado, ao apontar erro material nos novos cálculos, constitui exercício legítimo do contraditório reaberto, e não segunda impugnação atingida pela preclusão consumativa.

5. O princípio da sucumbência possui natureza objetiva e impõe à parte vencida o pagamento de honorários, independentemente de dolo ou culpa.

6. O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação com redução do valor executado configura sucumbência da exequente na parcela indevida, legitimando a fixação de honorários em favor do executado.

7. O princípio da causalidade atribui à exequente a responsabilidade pelos ônus processuais ao apresentar cálculo com excesso, dando causa à atuação do executado.

8. A concordância posterior da exequente com a correção do erro não afasta a remuneração devida ao advogado do executado pelo trabalho útil e exitoso.

9. A fixação de honorários em 10% sobre o proveito econômico obtido observa o art. 85, §3º, I, do CPC e a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8003786-90.2026.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

MARCOPOLO SA
, e, como agravado,
MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
, e no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)